Tribunal: TJMT
Processo: 1021766-75.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021766-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), SIDNEI SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 041.121.311-35 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE LAPSO TEMPORAL MÍNIMO PARA O BENEFÍCIO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5o DO DECRETO No 11.302/2022. PRECEDENTES DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, que concedeu indulto ao reeducando, extinguindo sua punibilidade com fundamento no Decreto no 11.846/2023.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em verificar se o art. 5o do Decreto no 11.302/2022, que não estabelece lapso temporal mínimo de cumprimento de pena como requisito para concessão do indulto, é inconstitucional e deve ser afastado.

III. Razões de decidir

3. O indulto é ato privativo do Presidente da República, conforme o art. 84, XII, da CF/1988, cabendo-lhe ampla discricionariedade para definir seus critérios de concessão.

4.
O Poder Judiciário compete apenas a análise da constitucionalidade do decreto concessivo de indulto, sendo-lhe vedado adentrar no mérito do ato, conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5.874/DF.

5. A ausência de um lapso temporal mínimo como requisito para a concessão do indulto não afronta a Constituição, pois a norma estabelece outras condições e restrições para sua aplicação, em conformidade com a prerrogativa presidencial, conforme precedente do STF.

6. O controle abstrato de constitucionalidade de atos normativos federais compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, “a”, da CF/1988, não cabendo a esta Corte afastar a aplicação do decreto com base em alegação de inconstitucionalidade incidental.

7.
A questão atinente à constitucionalidade do artigo 5o do Decreto no 11.302/2022 é objeto do Tema 1.267 da Repercussão Geral, do Supremo Tribunal Federal, não havendo determinação de suspensão cautelar da aplicação do referido artigo nos processos em andamento, logo, a meu sentir, declarar a inconstitucionalidade da norma em comento, ainda que de forma incidental, violaria os princípios da litispendência e da hierarquia do sistema judiciário, além da competência.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1.
O art. 5o do Decreto no 11.302/2022, ao prever indulto para crimes cuja pena privativa de liberdade não ultrapasse cinco anos, é constitucional, sendo discricionário ao Presidente da República definir os critérios do benefício.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 84, XII; art. 102, I, "a".

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, ADI 5.874, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 09/05/2019; TJMT, N.U 1019481-12.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 23/10/2024; TJDF, 0742001-84.2023.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 30/11/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.

2000019-18.2022.8.11.0034, que concedeu indulto ao reeducando, julgando extinta a punibilidade de
Sidnei Soares de Oliveira
, nos termos do Decreto n. 11.846/2023.

Em suas razões recursais, o Ministério Público requer a declaração de inconstitucionalidade do artigo 5o do Decreto no 11.302/2022, com o consequente afastamento de sua aplicação ao caso concreto.

Em contrarrazões, a Defesa manifestou pelo improvimento do recurso, a fim de que seja mantida a decisão objurgada.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra o
decisum
objurgado.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

O agravante argumenta, em síntese, que o art. 5o do Decreto no 11.302/2022, um dos dispositivos que fundamentaram a decisão impugnada, é inconstitucional por não prever um lapso temporal mínimo de cumprimento de pena como requisito do indulto. Entretanto, não assiste razão ao recorrente.

De proêmio, cumpre registrar que o indulto é ato privativo do Presidente da República, nos termos do artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, sendo-lhe conferida ampla discricionariedade para estabelecer os critérios de sua concessão, ou denegação. E, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, a fixação dos requisitos necessários para a concessão desse benefício está sujeita a critérios de conveniência e oportunidade do próprio Chefe do Poder Executivo Federal.

A propósito, veja-se o entendimento manifestado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5.874-DF,
in verbis:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
INDULTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA (CF, ART . 84, XII) PARA DEFINIR SUA CONCESSÃO A PARTIR DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. PODER JUDICIÁRIO APTO PARA ANALISAR A CONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO, SEM ADENTRAR NO MÉRITO
. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A Constituição Federal, visando, principalmente, a evitar o arbítrio e o desrespeito aos direitos fundamentais do homem, previu a existência dos Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, repartindo entre eles as funções estatais. 2
. Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade
. 3.
A concessão de indulto não está vinculada à política criminal estabelecida pelo legislativo, tampouco adstrita à jurisprudência formada pela aplicação da legislação penal, muito menos ao prévio parecer consultivo do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, sob pena de total esvaziamento do instituto, que configura tradicional mecanismo de freios e contrapesos na tripartição de poderes
. 4.
Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal.
5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. (STF - ADI: 5874 DF, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 09/05/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 05/11/2020)

Assim sendo, temos que ao Poder Judiciário compete unicamente, a análise da constitucionalidade da concessão do indulto, não lhe cabendo adentrar no mérito da decisão, que, como já ressaltado, constitui juízo discricionário de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que dentro das hipóteses legalmente previstas, elege a solução que melhor atenda ao interesse público, no âmbito da Justiça Criminal.

Além disto, analisando o dispositivo impugnando não se verifica,
prima face
, qualquer inconstitucionalidade a ser reconhecida em relação ao artigo 5o do Decreto n.o 11.302/2022.

Embora o dispositivo não estipule um lapso temporal mínimo de pena cumprida como requisito para a concessão do indulto, o próprio ato normativo prevê outras condições a serem observadas, além de elencar expressamente as situações em que o benefício será vedado — ainda que se trate de crimes cujas penas máximas não ultrapassem 5 anos.

Além disso, a ausência de um período mínimo de cumprimento da pena como condição para o indulto não configura irregularidade, pois a legislação vigente não impõe tal exigência. Sobre esse ponto, o Supremo Tribunal Federal tem reafirmado, em diversos precedentes, a prerrogativa do Presidente da República de estabelecer os critérios para a concessão do benefício. No julgamento da ADI 5.874/DF, restou assentado que a Constituição não impõe a necessidade de um prazo mínimo para que o condenado esteja apto ao indulto, desde que o decreto presidencial respeite os limites materiais estabelecidos pela própria ordem constitucional.

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou da seguinte forma:

“O art. 5o do Decreto n. 11.302/2022, ao prever indulto natalino para crimes com pena privativa de liberdade não superior a cinco anos, é constitucional, e não há exigência de lapso temporal mínimo de cumprimento da pena.” (N.U 1019481-12.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024)

Ademais, ainda que se cogite eventual reconhecimento da inconstitucionalidade arguida pelo agravante, é essencial destacar que não compete a esta Corte de Justiça processar e julgar ações que versem sobre a inconstitucionalidade de atos normativos federais. Isso porque a Constituição Federal atribui expressamente ao Supremo Tribunal Federal, na condição de guardião da Constituição, a competência para o julgamento de ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs) e ações declaratórias de constitucionalidade (ADCs) referentes a leis ou atos normativos federais, nos termos do artigo 102, inciso I, alínea “a).

Nessa linha intelectiva, eis o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso em questão:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO MINISTERIAL DE RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DOS ARTS. 5o E 9o DO DECRETO N. 11 .302/2022.
INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO CONHECIMENTO. RECONHECIMENTO DE EVENTUAL INCONSTITUCIONALIDADE QUE CABE AO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NÃO SENDO DA COMPETÊNCIA DESSE TRIBUNAL DE JUSTIÇA O CONTROLE ABSTRATO DE NORMA FEDERAL EM FACE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
[...] Cediço que o indulto é ato de vontade discricionária e de competência privativa do Presidente da República, que definirá a extensão do benefício, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, não cabendo ao Poder Judiciário restringir o alcance do benefício, muito menos ampliá-lo.
Ocorre que, enquanto não for declarada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, órgão competente para tal, a inconstitucionalidade ora defendida, não se pode afastar o comando do texto legal, uma vez que, ao menos até o momento, é considerado hígido diante do plano constitucional
. (TJ-SC - Agravo de Execução Penal: 8000259-08 .2023.8.24.0033, Relator.: Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, Data de Julgamento: 13/04/2023, Primeira Câmara Criminal)

“(...)
Não compete a este Tribunal apreciar a constitucionalidade de leis ou atos normativos federais, dentre os quais aqueles emanados do Presidente da República, incumbência, em verdade, da Suprema Corte, conforme previsto no art. 102, inciso I, “a”, da Constituição Federal
“. (TJ-DF 0742001-84 .2023.8.07.0000 1793675, Relator.: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 30/11/2023, 1a Turma Criminal, Data de Publicação: 12/12/2023)

No que tange à matéria, cumpre destacar que a questão da inconstitucionalidade do artigo 5o,
caput
e parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022 teve sua repercussão geral reconhecida, sendo objeto do Tema no 1.267, ainda não julgado pelo Supremo Tribunal Federal.

Ao analisar a decisão proferida no referido tema de repercussão geral, constata-se que não foi determinada a suspensão nacional dos processos pendentes, conforme dispõe o artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil. Outrossim, o pedido de concessão de medida cautelar formulado na ADI 7390, na qual igualmente se questiona a constitucionalidade do referido Decreto, ainda não foi apreciado pela Suprema Corte.

Diante do exposto, em consonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo intacta a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025